Tribunal: TJDFT
Processo: 0033333-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0033333-49.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ACELINO VENTURIM, ADILSON TREVESANI, ADONIAS JOSE ELLER, AGOSTINHO PAULO, CARLOS CELIM LUCAS, CELIO SANTOS ESPINOSA, FLAVYA CAZELLI LOUREIRO MATOS, JOSE CARDOSO, ROBERTO MAI, TELMO ASSIS CAZELLI DESPACHO Tendo em vista a certidão de ID 16816275, intime-se a parte agravada, pessoalmente, para regularizar sua representação processual, sob pena de negativa de prosseguimento do feito. Brasília, DF, em 17 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator